Tribunal: TJMT
Processo: 1042875-22.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042875-22.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUBROGADA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ANÁLISE DETALHADA DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS E LAUDOS APRESENTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada contra concessionária de energia elétrica.

2. A embargante alega omissão quanto à apreciação de relatórios técnicos apresentados pela própria embargada, que comprovariam falhas no fornecimento de energia elétrica nas datas dos eventos danosos.

3. Sustenta ainda omissão quanto à validade dos laudos técnicos apresentados, afastados sob argumento de serem documentos unilaterais, quando o artigo 612 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL admitiria como prova dos danos o laudo emitido por oficina/profissional/técnico.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise dos relatórios técnicos apresentados pela concessionária e quanto à validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora embargante.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado analisou detidamente os relatórios técnicos apresentados pela concessionária, concluindo que em dois casos não houve identificação de perturbação na rede elétrica e, nos outros dois, as perturbações decorreram de eventos climáticos adversos, caracterizando força maior.

6. A decisão também abordou expressamente a questão da validade dos laudos técnicos apresentados pela embargante, fundamentando que documentos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo, servindo apenas como início de prova.

7. O julgado concluiu que a única prova hábil capaz de comprovar que os danos decorreram de falha na prestação dos serviços seria a realização de prova pericial sobre os objetos, o que não ocorreu.

8. A pretensão da embargante revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

9. O julgador não necessita refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no julgado quando o acórdão analisa detidamente os relatórios técnicos e laudos apresentados pelas partes, concluindo pela ausência de nexo causal entre os danos alegados e eventual
falha na prestação dos serviços pela concessionária. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito e reavaliação de provas, quando o acórdão abordou expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1042875-22.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A
,
opõe recurso de embargos de declaração (ID

330341391
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
328177368
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
220534203
),
que
nego
u

provimento ao recurso e majoro
u
a verba sucumbencial para 12% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à apreciação de provas objetivas e documentais produzidas pela própria parte embargada, as quais, segundo alega, reconheceram expressamente a existência de falhas no fornecimento de energia elétrica nas datas dos eventos danosos que originaram a presente ação.

Aduz que os relatórios de
IDs
179218083, 179218084, 179218085 e 179218086, referentes aos sinistros dos segurados Elizabeth Almeida Bento, Nilza Secundina da Silva Barbosa, Dona Augusta Alimentos LTDA ME e Delícias Confeitaria LTDA, respectivamente, demonstram que a própria concessionária reconheceu a ocorrência de oscilações por descarga elétrica justamente nas localidades e datas correspondentes aos sinistros indenizados pela embargante.

Argumenta que tal elemento possui extrema relevância jurídica, pois, tratando-se de responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, prevista nos artigos 22 do Código de Defesa do Consumidor e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, a demonstração de falha ou irregularidade na rede elétrica impõe o reconhecimento do dever de indenizar, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Aponta, ainda, omissão quanto à validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados pela embargante, os quais teriam sido afastados sob o argumento genérico de que se
trataria
de documentos unilaterais elaborados sem a participação da embargada e sem qualificação técnica dos responsáveis.

Sustenta que o artigo 612 da Resolução
nº
1
.
000/2021 da ANEEL admite como prova dos danos o laudo emitido por oficina/profissional/técnico, não havendo qualquer determinação na
legislação específica acerca da obrigatoriedade quanto à assinatura e qualificação do técnico no referido laudo.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado com manifestação expressa sobre as falhas admitidas pela própria embargada e suas consequências jurídicas quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva e do nexo causal.

Recurso tempestivo (ID 330949363).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
335076862
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1042875-22.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à apreciação dos relatórios técnicos apresentados pela concessionária embargada, os quais comprovariam a ocorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica nas datas dos eventos danosos.

Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que esta Câmara analisou detidamente os relatórios técnicos mencionados pela embargante, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

“[...] Com efeito, os relatórios técnicos juntados aos autos pela concessionária (ID 312156948, 312156944, 312156945, 312156946 e 312156947) revelam situações distintas em relação a cada uma das unidades consumidoras. Em dois casos (Elizabeth Almeida Bento e Delícias Confeitaria LTDA), não houve identificação de qualquer perturbação na rede elétrica nas datas indicadas, inexistindo registros de interrupções individuais ou coletivas, interrupções rápidas, desligamentos do sistema de transmissão ou qualquer outra anomalia capaz de afetar o fornecimento. Vejamos:

(figuras)

Nos outros dois casos (Nilza Secundina da Silva Barbosa e Dona Augusta Alimentos LTDA ME), os relatórios apontam perturbações no sistema elétrico, porém decorrentes de eventos climáticos adversos (chuvas intensas), caracterizando situação de força maior, nos termos da Resolução Normativa n° 1000/2021 da ANEEL, que afasta a responsabilidade da concessionária nesses casos.

(figuras)

Além disso, no tocante à empresa Dona Augusta Alimentos LTDA ME, consta ainda que o transformador que atende à unidade consumidora é de propriedade particular (grupo A), circunstância que, à luz do art. 599 da mesma Resolução, igualmente exclui a responsabilidade da apelada.
[...]”

Portanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos relatórios técnicos apresentados pela concessionária, concluindo, após análise minuciosa, que tais documentos não comprovaram falhas na prestação dos serviços pela embargada, mas, ao contrário, demonstraram que ou não houve qualquer interrupção do fornecimento de energia ou as oscilações decorreram de eventos da natureza, caracterizando caso fortuito ou força maior, hipótese que rompe o nexo causal e exclui o dever de indenizar.

Quanto à alegada omissão sobre a validade dos laudos técnicos apresentados pela embargante, o acórdão também abordou expressamente a questão, conforme se verifica do seguinte trecho:

“[...]
Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não ficou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária apelada pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora apelante.

Isto porque não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica (ID 312156915, p.1-2, 312156916, p.39-43, 312156917, p.25-27, 312156918, p.45-48 e 312156919, p.15-16).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a
oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.
[...]”

O acórdão ainda citou precedente jurisprudencial sobre o tema, reforçando o entendimento de que documentos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo, servindo apenas como início de prova, mas não sobrepujando o teor de um laudo oficial elaborado com a aplicação das garantias constitucionais.

Ademais, o acórdão concluiu que "a única prova hábil capaz de comprovar que os danos nos aparelhos decorreram de falha na prestação dos serviços da requerida seria a realização de prova pericial sobre os objetos, o que não ocorreu", e que "ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial".

Portanto, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado quanto à análise dos laudos técnicos apresentados pela embargante, tendo o julgado expressamente abordado a questão e fundamentado adequadamente as razões pelas quais tais documentos não se mostraram suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação dos serviços pela concessionária.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, sendo evidente que a pretensão da embargante é, na verdade, obter a reforma do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela embargada,
este
não se configura, pois, embora os embargos não mereçam acolhimento, não se vislumbra manifesto caráter protelatório na sua oposição, tendo a embargante apenas exercido o seu direito de recorrer, ainda que por via inadequada.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026